Tribunal: TJES
Processo: 5007782-15.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL - 3ª TURMA

PROCESSO Nº 5007782-15.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: COBRA ENGENHARIA LTDA

RECORRIDO: ALLAN STIEG CANDEIA

Ao cartório para regularização.